Tribunal: STF
Processo: HC 62685
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE EXIBIÇÃO DE CAMISA DO
ACUSADO AOS JURADOS, COMO PECA DE DEFESA. REJEIÇÃO POR
DESNECESSARIA A PROVA, NO CASO DOS AUTOS.
2. SUSPEIÇÃO DE JURADO, ARGUIDA DEPOIS DO JULGAMENTO E
INSATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA.
3. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM GRAU DE APELAÇÃO,
CONFIRMATORIO DO JULGAMENTO.
4. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.